Tribunal: TJDFT
Processo: 0708131-21.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SOLICITAÇÕES DE INTERFERÊNCIA ESTATAL. PEQUENAS CONTRADIÇÕES. NÃO INVALIDAM CONJUNTO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima se reveste de especial relevo, podendo fundamentar a condenação quando harmônica com os demais elementos de prova coligidos aos autos.
2. As solicitações de interferência estatal, com o registro de ocorrência policial, o requerimento de medidas protetivas e a narrativa da vítima são elementos que revelam que a conduta do réu se mostrou capaz de incutir fundado temor.
3. As pequenas contradições entre as declarações da vítima prestadas na fase policial e em juízo são naturais e não invalidam o conjunto probatório, pois os depoimentos convergem em pontos essenciais e as divergências se limitam a detalhes de menor importância.
4. É pacífica a jurisprudência quanto à compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto imposto em sentença condenatória.
5. Recurso conhecido e não provido.